Tribunal: STF
Processo: HC 118280
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. AGENTE DA POLICIA CIVIL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie.



    2. Inobstante a matéria ainda não ter sido pacificada, estando, inclusive, pendente de conclusão o julgamento do RE 593.727/MG, em que reconhecida a repercussão geral do tema, os órgão fracionários desta Corte Suprema já reconheceram, em várias oportunidades, a legitimidade do Ministério Público para instauração de procedimento investigatório com fito de obter elementos informativos necessários à propositura de eventual ação penal pública, da qual é dominus litis.



    3. Ordem denegada.